Tribunal: TJES
Processo: 0003799-19.2019.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003799-19.2019.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposta nulidade do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no julgamento decorrente da alteração da composição do órgão colegiado após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado.
4.

Com efeito, havendo alteração da composição do órgão julgador após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento realiza-se pela nova composição vigente na data da sessão, não havendo qualquer afronta ao princípio do juiz natural, tampouco violação a garantias constitucionais, inexistindo, por conseguinte, nulidade a ser reconhecida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Alegação de nulidade do julgamento. Inexistência.
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003799-19.2019.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: AROLDO LIMONGE - ES1490
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) AGRAVADO: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A, VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados no acórdão embargado. A alegação de nulidade em virtude da alteração da composição do órgão colegiado não se sustenta, haja vista que o princípio do juiz natural não se confunde com o da identidade física do juiz.

Com efeito, havendo alteração da composição do órgão julgador após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento realiza-se pela nova composição vigente na data da sessão, não havendo qualquer afronta ao princípio do juiz natural, tampouco violação a garantias constitucionais, inexistindo, por conseguinte, nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material no acórdão embargado.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.